Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728103-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão de ID 73926974, esta Relatoria indeferiu a liminar vindicada. Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos (ID 75578833). Na petição juntada ao ID 76552802, a agravante AÇO-FER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no Art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator